Tribunal: STF
Processo: AI 469774
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. FORMA DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Agravo regimental desprovido.